Tribunal: TJDFT
Processo: 0718706-88.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput, e 311, § 2o, inciso III, ambos do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade delitiva imputada ao réu (artigos 180, caput, e 311, § 2o, inciso III, ambos do Código Penal).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. No crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias da apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do elemento subjetivo. Não comprovado o desconhecimento quanto a origem ilícita do bem receptado, a conduta do réu se adequa ao tipo penal descrito no art. 180, caput, do Código Penal.
6. Equipara-se ao crime de adulteração de sinal identificador, a conduta de adquirir e conduzir veículo com qualquer sinal identificador que devesse saber estar adulterado ou remarcado, nos termos do art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 180, caput, e 311, § 2o, inciso III. CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. TJDFT, Acórdão 1927528, 07039288320238070019, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/9/2024, publicado no PJe: 7/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1899994, 07161252120238070003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no PJe: 9/8/2024.